Tribunal: TJBA
Processo: 8010301-44.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010301-44.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LAILA LEAL SOUZA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
NELSIMARIA SOUZA CARDOSO, FERNANDO VINICIUS DE OLIVEIRA, WILLIAM GABRIEL NASCIMENTO DA CONCEICAO BARBOSA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. FILHO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). APLICAÇÃO DO TEMA 1097 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Amargosa em face de decisão que, em mandado de segurança, deferiu liminar determinando a redução da jornada de trabalho de servidora pública municipal, mãe de criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 3 de suporte, sem redução de vencimentos ou necessidade de compensação.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se a servidora municipal faz jus à redução de carga horária para acompanhamento de dependente com deficiência, sem prejuízo remuneratório, à luz do Tema 1.097 do STF, bem como a adequação do mandado de segurança contra omissão administrativa e a manutenção da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir:

O mandado de segurança é a via adequada contra omissão administrativa pautada em parecer restritivo. O STF, no Tema 1.097 de Repercussão Geral, estendeu o art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990 aos servidores municipais. A proteção à criança e à pessoa com deficiência (art. 227 da CF e Convenção de Nova York) possui eficácia plena e imediata. A gravidade da condição do dependente e o risco de retrocessos no tratamento justificam a urgência. IV. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, arts. 1º, III, 5º, § 3º, 6º, 226 e 227; Lei nº 8.112/1990, art. 98, §§ 2º e 3º; Lei nº 12.016/2009.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.237.867/SP (Tema 1097 de Repercussão Geral), Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ, RMS 46.438/MG, Rel. Min. Humberto Martins.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010301-44.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE AMARGOSA e como agravada LAILA LEAL SOUZA DOS SANTOS SILVA.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada eletronicamente.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

Relator

Procurador(a) de Justiça